Tribunal: TJDFT
Processo: 0716459-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0716459-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONALDO DOS SANTOS RIBEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RONALDO DOS SANTOS RIBEIRO contra decisão (ID 145899689) da 7a Vara de Fazenda Pública nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL que manteve a decisão (ID 134173260) que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração do débito após a preclusão. Em suas razões (ID 46270449), o agravante alega que: 1) o juiz determinou a remessa dos autos à d. Contadoria Judicial para elaboração de planilha em conformidade com o julgado, somente após a preclusão; 2) o executado interpôs o agravo de instrumento 0734357-27.2022.8.07.0000, o qual foi improvido, porém, ainda não transitou em julgado; 3) os primeiros embargos de declaração são tempestivos (ID 148027327); 4) não há razão que impeça a regular tramitação do feito pois não há recurso pendente dotado de efeito suspensivo; 5) o Supremo Tribunal Federal, na solução do Tema 28 da repercussão geral, possibilita a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para reconhecer a tempestividade dos embargos de declaração (ID 148027327) e determinar o prosseguimento do feito pelo valor incontroverso sem necessidade de aguardar o transito em julgado do 0734357-27.2022.8.07.0000. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 46270451). É o relatório. Decido O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Paralelamente, o art. 1.003, § 5o, prevê que, excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos é de 15 dias. A decisão agravada (ID 145899689) foi proferida em 9/1/2023 e disponibilizada em 24/1/2023 (ID 147384542). Em 30/1/2023 o agravante não opôs embargos de declaração contra a decisão agravada, mas contra a decisão pretérita (ID 148027327 e 137461090), proferida em 21/9/2022 e disponibilizada em 23/9/2022 (ID 137686062). Os embargos de declaração (ID 148027327) foram rejeitados em razão da intempestividade. A decisão agravada não foi objeto de embargos de declaração, portanto, o prazo para interposição de agravo de instrumento não foi interrompido. Disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 24/1/2023 e considerada publicada em 25/1/2023, o prazo para interposição de agravo de instrumento se iniciou em 26/1/2023 e findou em 15/3/2023. Este agravo de instrumento foi interposto somente no dia 2/5/2023. Portanto, o recurso é intempestivo. Não conheço do recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Publique-se, Intimem-se. Brasília-DF, 4 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator